Tribunal: CARF
Processo: 13560.000091/2009-26
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO ROCHA PAURA
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2022-01-17

Ementa:

Inteiro teor:
0
0 S2-TE01
S2-TE01 Ministério da Economia
Ministério da Economia Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
Processo no
Processo no
13560.000091/2009-26 Recurso
Recurso
Voluntário Resolução no
Resolução no
2001-000.062 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária Sessão de
Sessão de
24 de novembro de 2021 Assunto
Assunto
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA - IRPF Recorrente
Recorrente
ANTÔNIO CARLOS OLIVEIRA DE SANTANA Interessado
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que a mesma
proceda ao atendimento das solicitações de informações conforme quesitos estabelecidos no voto
do relator.
(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura - Relator
Participaram das sessões virtuais, não presenciais, os conselheiros Honório
Albuquerque de Brito (Presidente), Thiago Buschinelli Sorrentino e Marcelo Rocha Paura.

Relatório
Inicialmente, transcrevo o relatado pelo julgamento de primeira instância:
O interessado impugna cobrança de acréscimos moratórios do imposto do ano-
calendário 2005. Havia apresentado declaração retificadora acrescentando uma parcela de
R$ 8.557,90 ao imposto retido na fonte em ação trabalhista contra o Banco do Brasil. Esta
parcela foi glosada no auto de infração, resultando em imposto a pagar de R$ 8.383,51,
que está sendo exigido com juros e multa de mora (20%).
O impugnante não contesta a glosa do imposto na fonte. Apresenta DARF para
comprovar que já havia quitado tempestivamente, em 12/04/2006 (fls. 10), o imposto
declarado originalmente (R$ 8.383,51), o mesmo que está sendo exigido com acréscimos
moratórios no auto de infração.
A decisão de primeira instância foi proferida com a seguinte ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2005
PAGAMENTO NO VENCIMENTO. QUITAÇÃO.
Não incidem acréscimos moratórios sobre pagamento tempestivo.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 13560.000091/2009-26
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 2001-000.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000091/2009-26

Cientificado da decisão de primeira instância, inconformado, o sujeito passivo
interpôs recurso voluntário (e-fls. 54/55), alegando, em apertada síntese, o seguinte:
...
Entendo, e espero que este seja o entendimento de V. Sa., que ao substituir uma
Declaração Original com Imposto a Pagar por uma Declaração Retificadora com
imposto a Restituir o contribuinte deixa de ter uma dívida com o Tesouro Nacional e
passa a ter um crédito referente a Imposto a Restituir. Havendo o pagamento do
"Imposto a Pagar", apurado na Declaração Original, o contribuinte passa a ter dois
créditos junto ao Tesouro Nacional, um crédito correspondente ao valor do Imposto
pago e outro crédito correspondente ao valor Imposto a Restituir.
Diante dos motivos acima apresentados, solicito à V. Sa. autorizar, a título de
devolução, o pagamento do valor referente ao Imposto, indevidamente pago em 12 de
abril de 2006, código da receita 0211, valor original de R$ 8.383,55 (oito mil e trezentos
e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos), com os devidos acréscimos, aos
quais tenho direito, sem nenhuma dúvida e não entendo o porque que as pessoas que
trabalharam neste processo não chegaram ou não quiseram chegar a esta tão simples
conclusão.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Marcelo Rocha Paura, Relator.
Da Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão pela qual dele conheço e passo à sua análise.
Da Matéria em Julgamento
A matéria constante na presente autuação devolvida a este Conselho para reanálise
por meio de Recurso Voluntário é a compensação indevida de IRRF, no valor de R$ 8.383,51.
Do Mérito
Da Compensação Indevida de IRRF
Como visto a notificação de lançamento foi lavrada em virtude de a autoridade
fiscal ter detectado compensação indevida de IRRF, após o contribuinte ter apresentado
declaração retificadora.
Consta a seguinte observação da descrição dos fatos e enquadramento legal (e-fls.
7) do lançamento:
O BANCO DO BRASIL APRESENTOU DIRF RETIFICADORA APÓS A
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO,
NA
QUAL
INFORMOU
COMO
RENDIMENTO TRIBUTÁVEL PAGO AO DECLARANTE EM 2005 O VALOR DE
R$ 118.668,93, COM RETENÇÃO NA FONTE DE R$ 15.822,74.
Inconformado com a autuação o interessado apresentou impugnação solicitando o
cancelamento do débito fiscal, a restituição de R$ 174,39 e a devolução de R$ 8.383,51, nos
termos a seguir:
1) Imposto de renda recolhido em 12 de abril de 2006, no valor de R$ 8.383,51
(oito mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e um centavos), cópia do DARF
anexa, pagos por mim tendo em vista o resultado da minha Declaração de Ajuste Anual -
ORIGINAL - IRPF 2006/2005;
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 2001-000.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000091/2009-26

2) Imposto de Renda na Fonte recolhido pelo Ministério do Trabalho em
03.08.2006, no valor de R$ 8.557,90 (oito mil e quinhentos cinquenta e sete reais e
noventa centavos), cópia do DARF anexa, correspondente à liberação no ano de 2005 da
última parcela do processo trabalhista n° 1997/0000000000000542, conforme cópia
anexa, portanto recolhido fora do ano fiscal, o que motivou a emissão de Declaração de
Ajuste Anual - RETIFICADORA - IRPF 2006/2005. Valor glosado por aquela Delegacia
conforme item 8 do seu Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido (cópia anexa).
...
Com a inclusão dos valores citados no parágrafo acima desaparecerá o débito
levantado pela referida Notificação de Lançamento e resultará em crédito de principal a
meu favor no valor de 8.557,90 (oito mil, quinhentos e cinquenta e sete reais e noventa
centavos) que poderá ser assim distribuído: R$ 174,39 (cento e setenta e quatro reais e
trinta e nove centavos) a título de restituição de Imposto de Renda Pessoa Física mais R$
8.383,55 (oito mil e trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e cinco centavos) em
devolução por Pagamento Indevido ou outro meio se assim V.Sa. achar necessário.
O julgamento de piso entendeu pela procedência do lançamento fiscal, mas
reconheceu a existência de quitação tempestiva do débito (e-fls. 44), do qual destacamos o
seguinte trecho de seu voto:
O lançamento é procedente, na medida em que constitui corretamente o crédito
tributário indevidamente excluído na declaração retificadora. No caso, porém, de
quitação tempestiva do débito, não incidem acréscimos moratórios.
Por estas razões, voto pela procedência parcial da impugnação, para manter o
imposto lançado, cabendo ao órgão jurisdicionante local verificar e alocar o pagamento
(fls. 10).
A Unidade de Origem promoveu a alocação dos valores recolhidos
tempestivamente em DARF (e-fls. 45/50) pelo interessado. O resultado desta operação resultou
na restituição de R$ 174,39, com a respectiva atualização monetária.
Cientificado dos procedimentos, o sujeito passivo ingressou com recurso
voluntário reiterando a devolução da parcela de (R$ 8.383,51) sobre o valor recolhido (R$
8.557,90), em 03/08/2006, em virtude do processo judicial 1997/0000000000000542 (e-fls. 11).
Da Proposta de Diligência
Pois bem.
Considerando a documentação apresentada pelo interessado nos autos: i) DARF
(e-fls. 11), no valor de R$ 8.557,90, recolhido em 03/08/2006, em virtude da ação judicial acima
citada; ii) comprovante de rendimentos (e-fls. 13) emitido pelo Banco do Brasil S.A., para o
ano-calendário 2005, pelos pagamentos relativos à demanda judicial trabalhista; iii) planilha de
atualização monetária de IR (e-fls. 14), elaborada pelo TRT da 5a Região.
Considerando, ainda, a existência do pedido de restituição (e-fls. 34) e de Dirf (e-
fls. 37), relativa ao ano-calendário 2005, tendo como beneficiário o interessado.
Considerando, s.m.j., a ausência de alguns elementos comprobatórios neste
procedimento administrativo que norteariam e facilitariam a tomada de decisão assertiva deste
relator, proponho a conversão do julgamento em diligência para que a Unidade de origem
providencie o seguinte:
1) Juntar aos autos cópia de todas as Dirf válidas enviadas para o beneficiário do
CPF no 295.973.907-87, Antônio Carlos O. de Santana, no ano-calendário de 2006;
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 2001-000.062 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 13560.000091/2009-26

2) Juntar aos autos cópia da Dirf original enviada para o beneficiário do CPF no
295.973.907-87, Antônio Carlos O. de Santana, no ano-calendário de 2005, pelo Banco do Brasil
S.A.;
3) Juntar aos autos cópia integral da DIRPF válida enviada pelo recorrente para o
ano-calendário de 2006;
4) Prestar informação fiscal conclusiva acerca da existência de pedido de
restituição formulado pelo sujeito passivo, discriminando, especialmente, o objeto do pedido e
resultado do pedido; e
5) Intimar o sujeito passivo para apresentar documentação hábil e idônea que
comprove os pagamentos efetuados a ele no âmbito do processo judicial
1997/0000000000000542 (por ex.: alvarás judiciais, planilha de valores elaboradas na RT,
comprovantes bancários dos recebimentos, comprovantes de rendimentos do exercício 2007,
entre outros).
A Unidade de origem, em atenção ao disposto no § único do artigo 35 do Decreto
no 7.574/2011, deve cientificar o sujeito passivo acerca de todas as informações solicitadas nesta
diligência, concedendo-lhe prazo de 30 (trinta) dias para apresentação de manifestação.
Conclusos, retornem os autos ao CARF para prosseguimento do julgamento.

(documento assinado digitalmente)
Marcelo Rocha Paura
Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital